Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004735-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: LHS PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravado: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
Número do Protocolo: 1004735-47.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LHS PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1005132-80.2021.8.11.0041), ajuizada em relação à pretensão executiva deduzida pela agravante contra ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, recebeu os embargos, conferindo-lhes efeito suspensivo (cf. Id. no 80529952).
A agravante afirma que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo não estão presentes no caso, pois, embora a decisão se refira ao § 1o do art. 919 do CPC, ela “não indicou quais circunstâncias do caso concreto preencheriam os requisitos para concessão da tutela provisória”, além do que, a execução embargada não está garantida, pois “ofereceram um hectare de madeira teca, que nem de longe garante à execução” (cf. Id. no 80511497 - pág. 9).
Assim, reafirmando que não houve preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, pede a reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento à execução, com o processamento dos embargos “sem efeito suspensivo”; desde já, requer a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 80511497 - pág. 12).
É o relatório.
A agravante ajuizou ação de execução contra Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri pretendendo a satisfação da dívida de R$ R$ 217 mil referente a “adiantamento de valores para plantio de madeira teca” (cf. Id. no 27255311 dos autos na origem).
Opostos os embargos à execução, os devedores/agravados ofertaram como garantia “1 hectare de Teca do plantio gerido pela exequente na fazenda Bambu IV”, afirmando que “o valor do hectare deve valer aproximadamente 300 mil dólares ”, porém, não apresentaram qualquer laudo de avaliação da garantia (cf. Id. no 49386166 dos autos na origem).
Ato contínuo, e diante da mera oferta de bem imóvel à penhora, a MMa. Juíza já declarou a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, e recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo (cf. Id. no 80529952), o que causou a insatisfação recursal da credora/exequente, pois, segundo diz, o valor da garantia “nem de longe garante à execução”, razões que evidenciariam a clara ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
Eis a norma em foco:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Observo que a decisão agravada não determinou a avaliação do bem nomeado à penhora, e já prontamente aceitou a nomeação como suficiente à garantia do Juízo, mas, o que se tem de concreto, por enquanto, é o fato de que, de um lado, os devedores sustentam veementemente que “o valor do hectare deve valer aproximadamente 300 mil dólares”, mas não instruíram os autos com qualquer laudo de avaliação, por outro lado, a credora insiste em que o valor da garantia “nem de longe garante à execução”, definida nos autos da ação de execução em R$ 217 mil (cf. Id. no 80197491 - pág. 79).
Assim, pelo que se tem de objetivamente concreto nos autos, e considerando apenas a oferta de um bem à penhora cujo valor ainda é desconhecido, não se pode concluir pela segurança do Juízo; não bastasse esse fato, a Corte Superior já firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora “com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual”, de modo que, “desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição” (STJ – Primeira Turma – AgInt no AREsp 1174583/SP – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – Julgado em 08/05/2018 – DJe 12/06/2018).
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REFORÇO DA GARANTIA DO JUÍZO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 3. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1335152/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/10/2015 - DJe 09/10/2015).”
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.INDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 2. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 730.494/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 25/10/2016 - DJe 04/11/2016).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REALIZADO PELO SISTEMA BACENJUD. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 655 DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
No mais, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para o executado grave dano de difícil ou incerta reparação; o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator